Tribunal: STF
Processo: HC 228360
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Preventiva. 4. Recurso que não impugna os fundamentos da decisão agravada. Razões recursais copiadas de outro recurso. Violação ao princípio da dialeticidade. 5. Agravo não conhecido.